Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. ART. 617 DO CPC. CONFLITO DE INTERESSES. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a nomeação do inventariante nos autos do processo de origem.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no art. 617 do CPC deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso.

3. O caso em deslinde evidencia, ao menos em perspectiva, a ocorrência de conflito de interesses, dando ensejo assim à possibilidade de nomeação de outro herdeiro como inventariante. 3.1. Diante desse cenário, está justificada a nomeação da inventariante promovida pelo Juízo singular, nos termos do art. 617, inc. III, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.